Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO EM 29 HORAS E 50 MINUTOS. PERNOITE EM AEROPORTO. AUXÍLIO MATERIAL E HOSPEDAGEM. NÃO FORNECIDOS. LESÃO DESPROPORCIONAL AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença proferida em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos dos autores/apelantes para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano material no montante R$ 1.502,92 (mil quinhentos e dois e noventa e dois centavos) e de compensação por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.
2. O fornecedor para que seja responsabilizado pelo dano causado, basta a ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 734 do Código Civil.
3. O transporte de pessoas constitui em obrigação de resultado, pela qual devem ser garantidas a segurança, a incolumidade física dos passageiros, o respeito ao horário e ao itinerário contratados, e no caso de qualquer alteração das condições inicialmente contratadas, a transportadora deve assegurar aos passageiros a chegada ao destino final com o mínimo de dano possível.
4. O quantum indenizatório, além do caráter ressarcitório para compensar os sofridos pela parte lesada, deve ser fixado tendo em vista a gravidade da conduta e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado além de trazer implicitamente o caráter nitidamente punitivo para o ofensor, evitando a prática de nova infrações. 4.1. Na inexistência de critérios objetivos, prevalece na doutrina e na jurisprudência que o julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.
5. No caso, a companhia aérea não observou o seu dever de cuidado com os passageiros e com cumprimento dos horários previsto nas passagens, tendo cancelado o voo por fato que configura nítida ocorrência de caso fortuito, resultando no atraso de 29 horas e 50 min para a chegada ao destino. Além disto, não prestou assistência devida aos passageiros (tanto que os passageiros tiveram que arcar com seus próprios recursos a alimentação) e dormiram no chão do aeroporto enquanto aguardava o embarque no aeroporto de Munique. 5.1. Atentando para as circunstâncias consignadas, tendo em conta o acontecimento e suas consequências para as partes ofendidas, mostra-se razoável a reforma da sentença para alteração da quantia indenizatória para — R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada requerente, totalizando R$ 20.000,00 (dez mil reais), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
6. Recurso conhecido e provido.